Tribunal: TJSP
Processo: 1098858-43.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais - falha na prestação de serviços não provada - operação bancária realizada com autenticação pelo próprio autor - inexistência de fraude ou clonagem do cartão - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.